Tribunal: TJDFT
Processo: 0745329-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745329-85.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA DE FÁTIMA SOARES FIUZA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ANATOCISMO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou os critérios de atualização do débito em condenação contra a Fazenda Pública, utilizando a Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme previsto na Emenda Constitucional no 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a incidência da Taxa SELIC, prevista pela Emenda Constitucional no 113/2021, sobre o montante consolidado da dívida viola princípios constitucionais, incluindo o da coisa julgada; e (ii) determinar se a decisão que estabelece a aplicação da Taxa SELIC após novembro de 2021 configura anatocismo ou violação de normas legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A correção monetária é matéria de ordem pública e visa à recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo lícito ao juízo de execução adequar os índices aplicáveis à legislação vigente, sem que isso implique violação à coisa julgada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. A Emenda Constitucional no 113/2021 determina a incidência da Taxa SELIC como índice abrangendo correção monetária e juros moratórios, em condenações contra a Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021, o que não configura cumulação indevida ou anatocismo. 5. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 (alterada pela Resolução no 448/2022) encontra respaldo na competência normativa do CNJ para padronizar a gestão de precatórios e não viola o princípio da separação de poderes ou o devido processo legal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em controle concentrado de constitucionalidade. 6. O critério de aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida (principal e correção monetária acumulada até novembro de 2021) está em consonância com os precedentes deste Tribunal e com a legislação vigente, inexistindo violação a princípios constitucionais ou legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. Em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de 09/12/2021, sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. 2. A adequação dos índices de correção monetária e juros moratórios na fase de cumprimento de sentença não implica violação à coisa julgada, sendo matéria de ordem pública. 3. A aplicação da Taxa SELIC, prevista no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo, nem afronta os princípios constitucionais da separação de poderes ou do devido processo legal. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, defendendo não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ. Pede o sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Aponta, ainda, transgressão à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto do relator, o eminente Desembargador Renato Rodovalho Scussel (ID 67511670): A correção monetária é mera consequência prevista em legislação e este Tribunal de Justiça, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado, não havendo que se falar em anatocismo, uma vez que incide de forma simples, não havendo qualquer cumulação com outros índices ou juros havidos após novembro de 2021. Por fim, no que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020